Tribunal: TJDFT
Processo: 0721151-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721151-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CSLP SUDESTE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA AGRAVADO: WL ATACADISTA LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (id.19515847), intime-se a parte Agravante CSLP SUDESTE COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora